Tribunal: TJBA
Processo: 8030880-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8030880-13.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES: CLÁUDIO NASCIMENTO LIMA e FLÁVIA SOUZA SANTANA LIMA,

ADVOGADA: PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO - OAB BA41964-A - CPF: 211.661.105-91 (ADVOGADO)

AGRAVADA: NA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

ADVOGADO(S): MAURICIO DANTAS GOES E GOES - OAB BA15684-A, MARINA BASILE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado em Ação Ordinária.

2. Os Agravantes alegam insuficiência financeira, sustentando que exercem atividades laborais no exterior e possuem despesas mensais com aluguel, locação de imóvel, gás e energia elétrica. Pleitearam a concessão da gratuidade judiciária, com fundamento nos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC.

3. Após intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, os Suplicantes apresentaram documentos financeiros. Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

II. Questão em discussão

4.
Definir se os Agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de Justiça; e se é possível o parcelamento das custas processuais, diante do elevado valor exigido.

III. Razões de decidir

5.
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988. O CPC, nos arts. 98 e 99, § 3º, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

6.
A presunção de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada, quando houver elementos que indiquem capacidade financeira da parte Requerente.

7.
In casu
, os documentos apresentados demonstram que os Postulantes residem no exterior e exercem atividades remuneradas com rendimentos fixos, considerados compatíveis com o pagamento das despesas processuais, circunstância suficiente para afastar a alegada insuficiência financeira.

8.
O valor das custas processuais,
estipulados
em R$ 5.583,30 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos), autoriza, contudo, o parcelamento do montante, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, em observância aos princípios do acesso à
J
ustiça e da razoabilidade.

IV. Dispositivo

9.
Recurso conhecido e Desprovido. Concessão, de ofício, do parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais, fixas e sucessivas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nestes autos de nº 8030880-13.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
CLAUDIO NASCIMENTO LIMA
e
FLÁVIA SOUZA SANTANA LIMA
, sendo

Agravada a
NA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso.